Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-86.2018.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Acolhimento de ação de regresso – Apelação da ré – Ausência de prova de quitação total dos danos sofridos pela segurada da autora, admitindo-se somente a dedução de valor pago, a título de despesas – Comprovação do dano que não foi arredada por prova produzida pela acionada – Recurso parcialmente provido.